Tribunal: TJES
Processo: 5000402-67.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-67.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VILSON ILDEFONSO BARBOSA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REPERCUSSÃO DE LEVE INTENSIDADE. SÚMULA 474 DO STJ.
VALOR QUITADO ADMINISTRATIVAMENTE.
DEMANDA IMPROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT contra sentença que julgou procedente o pedido de Vilson Ildefonso Barbosa, determinando o pagamento complementar da indenização do seguro DPVAT em razão de acidente automobilístico, reconhecendo a invalidez permanente parcial incompleta do autor com repercussão leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização paga pela seguradora deve ser complementada em razão do grau de invalidez do autor; (ii) estabelecer se o cálculo da indenização observou corretamente os percentuais previstos na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente parcial incompleta deve ser calculada proporcionalmente ao grau de repercussão da lesão, conforme previsto no art. 3º, § 1º, II, da Lei 6.194/74, vigente à época do fato.

A sentença recorrida, ao determinar a complementação do valor da indenização, aplicou o percentual de 25% sem observar que este deveria incidir sobre 50% da perda anatômica ou funcional de membro (pé esquerdo), conforme determinado pela legislação e a Súmula 474 do STJ.

O correto cálculo da indenização, conforme laudo pericial que apontou perda funcional incompleta de leve intensidade (25%), deve ser efetuado sobre 50% do valor máximo de R$ 13.500,00, resultando no montante de R$ 1.687,50, valor já quitado administrativamente pela seguradora.

Precedente jurisprudencial confirma o entendimento de que, em caso de invalidez permanente parcial incompleta de leve repercussão, aplica-se 25% sobre 50% da base de cálculo da perda funcional completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por invalidez permanente parcial incompleta de repercussão leve deve ser calculada aplicando-se 25% sobre 50% do valor máximo previsto para a perda funcional completa do membro atingido, conforme a Lei 6.194/74 e a Súmula 474 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/74, art. 3º, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJES, Apelação Cível n. 0000002-71.2016.8.08.0046, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5000402-67.2021.8.08.0064

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: VILSON ILDEFONSO BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Vilson Ildefonso Barbosa, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 8887966 sustenta a apelante que a sentença não respeitou a súmula nº 474 do STJ, porquanto não observado o grau de invalidez do segurado para fixação da indenização, tendo sido o valor devido quitado administrativamente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora a complementação dos valores recebidos administrativamente a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

A prova pericial apontou que o apelado apresenta perda funcional incompleta no
pé esquerdo
, com repercussão de leve intensidade (25%).

Assim, aplicável o disposto no art. 3º, §1º, II, da lei 6.194/74, vigente à época:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(...)

II- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão,
vinte e cinco por cento para as de leve repercussão
, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais.

Todavia, não obstante o
decisum
vergastado tenha reconhecido ser aplicável ao caso em tela a repercussão de leve intensidade, deixou de considerar que o respectivo percentual deve incidir sobre o valor de
50% da perda anatômica ou funcional completa de membro (perda de um dos pés)
, revelando-se equivocada a conclusão adotada ao determinar a complementação do valor de R$ 560,62 (quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Em outras palavras, após o enquadramento da perda funcional, aplica-se a redução proporcional à repercussão, resultando no seguinte cálculo aritmético: (R$ 13.500,00 x 50% x 25%), o que resulta a indenização devida no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este já quitado administrativamente pela recorrente (id. 8887950).

A propósito, em situação semelhante:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO LEVE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SÚM. 474 DO STJ. QUANTUM DE 25% DE 50% DO VALOR INTEGRAL. INCISO II, DO § 1º, DO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 6.194. ANÁLISE DA TABELA ANEXA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do constatado no Laudo pericial, em sendo leve a perda decorrente da invalidez permanente parcial incompleta do pé direito do apelado, o Juízo a quo violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade ao fixar a indenização na proporção de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor (base de cálculo) da perda anatômica ou funcional completa de membro (100%). 2.
No caso de leve repercussão, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de 50% da perda anatômica ou funcional completa de membro (perda total de um dos pés), base de cálculo prevista no inciso II, artigo 3º, da Lei 6.194/74 e constante na Tabela introduzida pela Lei 11.945/09
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível n. 0000002-71.2016.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Julg: 27/04/2023)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a cobrança, por estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)